Tribunal: STF
Processo: RE 1365428
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Como é cediço, tanto a sentença proferida em primeiro grau, como o acórdão da Turma Recursal, devem obedecer aos princípios da simplicidade e da objetividade, devendo conter fundamentação sucinta, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei 9.099/95.



    Inicialmente, atenta análise dos autos, verifico que não assiste razão ao réu/recorrente.



    A ausência de elementos contundentes a embasar o convencimento do juízo em sentido contrário faz excluir qualquer conclusão sobre a existência de concausa, ou culpabilidade concorrente do autor/recorrido.



    Advirta-se, porém, que caso o veículo do autor/recorrido estivesse estacionado irregularmente, acarretaria mera infração administrativa (art. 181, CTB), não sendo excludente ou causa determinante para o acidente.



    Veja-se julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO DE VEÍCULO ESTACIONADO NA CONTRAMÃO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. O estacionamento em local proibido constitui mera infração administrativa que não exime de culpa o condutor de veículo que, com imprudência, contra ele colide, respondendo a seguradora do colidente pelos danos causados. Devidamente comprovada a imprudência do condutor do automóvel ao abalroar veículo estacionado, deve recompor os danos causados. Decisão mantida. Recurso desprovido. (26ª Câmara de Direito Privado- Agravo de Instrumento n. 2027654-64.2019.8.26.0000 - Relator Felipe Ferreira - Acórdão de 16 de abril de 2019).



    Acidente de trânsito - Ação regressiva de reparação de danos - Prova de que o veículo do réu atingiu veículo segurado pela autora, que estava estacionado na via pública - Inexistência de culpa concorrente - Pedido procedente - Apelo não provido. (29ªCâmara de Direito Privado Apelação n. 1029325-93.2016.8.26.0114 Relatora Sílvia Rocha, acórdão 05/11/2018).



    Em verdade, a desatenção do condutor, réu/recorrente, gerou a colisão.



    Ainda, no boletim de ocorrência lavrado na presença de policial militar em patrulhamento no local dos fatos não consta que o veículo do autor/recorrido estaria estacionado irregularmente.



    Em suma, diante da análise do acervo probatório, não existem outros argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo a quo, de maneira que o recurso não merece provimento.



    Posto isso, frente a moderna sistemática processual do microssistema dos Juizados Especiais, em análise do conjunto probatório dos autos e, mais, tendo em vista a inexistência de fato superveniente a ser levado em conta quando deste julgamento, NEGO PROVIMENTO ao recurso cível interposto pelo requerido/recorrente e, com fundamento no artigo 48 do Regimento Interno dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Minas Gerais, CONFIRMO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS JURÍDICOS FUNDAMENTOS, a qual não merece qualquer reparo, uma vez que o Juiz a quo bem apreciou a matéria, fazendo acertadamente Justiça”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente